Tribunal: TJSP
Processo: 1016813-40.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
ApelaçÃO – Adicional de insalubridade e descanso semanal remunerado – Cerceamento de defesa configurado – Sentença que olvida requerimento tempestivamente formulado pelo autor para produção de prova pericial – Matéria fática controvertida que necessita ser esclarecida e poderia alterar a sorte da demanda – Error in procedendo caracterizado – Nulidade da sentença que se impõe por afrontar o

Ementa:
ApelaçÃO – Adicional de insalubridade e descanso semanal remunerado – Cerceamento de defesa configurado – Sentença que olvida requerimento tempestivamente formulado pelo autor para produção de prova pericial – Matéria fática controvertida que necessita ser esclarecida e poderia alterar a sorte da demanda – Error in procedendo caracterizado – Nulidade da sentença que se impõe por afrontar o direito constitucional à ampla defesa, consagrado no artigo 5.o, inciso LV, da Lei Maior – Apelo provido para tal finalidade – Preliminar acolhida – Prejudicada a análise do mérito recursal.